Tribunal: TJSP
Processo: 0010369-06.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Furto qualificado – Suficiência de provas – Condenação.
Regime prisional – Reincidência – Semiaberto – Possibilidade – Súmula 269 do STJ.
Substituição da corporal por restritiva de direitos – Recidiva específica – Não cabimento.
Recurso parcialmente provido.